Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711607-43.2018.8.07.0009 RECORRENTES: JÉSSICA VIDAL PACHECO, RODRIGO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, FERNANDO FERNANDES VILARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CULPA PRESUMIDA. EVASÃO. REGISTRO. PRONTUÁRIO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na Instância singular, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os médicos, como profissionais liberais, atuam como prestadores de serviços e estão sujeitos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, a responsabilidade pessoal deverá ser apurada mediante verificação de culpa, nos termos do § 4o do artigo 14. 3. A responsabilidade do hospital é de natureza objetiva, ou seja, independe da culpa, conforme caput do artigo 14 da Lei Consumerista, respondendo pela falha na prestação dos serviços. Todavia, responde de forma subjetiva no caso de danos decorrentes da atuação do médico. 4. Quando a obrigação do médico é de meio, ou seja, seu compromisso é de lançar mão de todo seu conhecimento, técnicas e métodos para obter o melhor resultado possível, sem que haja, contudo, compromisso com este, não há culpa presumida. 5. Aguarda-se do médico que, ao verificar a fuga do paciente, registre imediatamente essa anotação no prontuário, com a descrição sobre toda a evolução enquanto estava sob seus cuidados e quais serão as prováveis consequências da evasão. A incúria do profissional de saúde ao deixar de registrar a evasão no prontuário não pode significar que atuou com erro ao fazer o diagnóstico e a indicação da conduta, circunstância apta a render azo à condenação. 6. A ausência de defeito na prestação do serviço hospitalar impõe o reconhecimento da responsabilidade do hospital na hipótese de culpa do médico. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar. 7. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que, diante de hipossuficiência dos autores, é cabível a inversão do ônus da prova; b) artigo 14, § 4o, do CDC, porque, estando comprovado que o médico foi negligente (não atentou para o estado clínico do bebê revelado no exame e nem realizou o parto cesariana de emergência), deve ser imputado ao hospital o dever de pagar indenização decorrente do falecimento do filho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às supostas ofensas aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 4o, ambos do CDC, e 373, §§ 1o e 2o, do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a necessidade de inversão do ônus da prova (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.) e a responsabilidade do médico e do hospital (AgInt no AREsp n. 2.075.895/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015